Tribunal: STF
Processo: ARE 1310133
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Turma Recursal Fazendária Extraordinária do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 4, p. 2):



    “REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TRANSGENITALIZAÇÃO. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE VIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos pela parte ré, ora recorrida, foram acolhidos, nos seguintes termos: “voto pelo conhecimento dos embargos, negado provimento ao do autor e dando provimento ao do réu, a fim de que, onde consta “negar-lhe provimento”, leia-se “dar-lhe provimento”. (eDOC 7, p. 4).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1º, III; 5º, XXXV, LIV e LV; 196; e 197, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que a recorrente necessita do procedimento cirúrgico com urgência a fim de ver resguardada sua saúde psicológica e sua dignidade. (eDOC 9, p. 12)



    Aduz-se, ainda, que a permanência na fila de espera “resulta de desídia do poder público em concretizar os direitos sociais da população“. (eDOC 9 p. 12). 



    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ inadmitiu o recurso extraordinário ante a incidência da súmula 279 (eDOC 12).



    Instada, a Procuradoria-Geral da República manifesta-se em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Civil. Saúde. Tratamento médico prioritário. Realização imediata de procedimento cirúrgico de transgenitalização. Pleiteada preferência na fila de atendimento ao SUS em detrimento de demais pacientes. Não comprovada situação excepcional de especial gravidade ou risco à saúde pela demora. Conclusões que, para serem revistas, demandaria indiscutível reexame fático-probatório. Inviabilidade. Súmula 279/STF. Parecer pelo não provimento do agravo.” (eDOC 27, p. 1) 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 4, pp. 10/11): 



    “Assiste razão ao recorrente. A cobertura do procedimento pelo SUS e a responsabilidade do recorrente pelo fornecimento do tratamento são fatos incontroversos. Também é incontroverso que a recorrida já se encontra em tratamento no HUPE e que já está na fila de espera para a realização da cirurgia de transgenitalização. Como se nota, não houve qualquer negativa de atendimento e realização do procedimento indicado. Contudo, como em qualquer outro tratamento médico a cargo do SUS, infelizmente existem filas de espera em razão das limitações orçamentárias da saúde pública como um todo, não havendo se falar em nenhuma ação ou omissão desproporcional e desarrazoada por parte do recorrente. Por outro lado, o relatório do NAT de fls. 50/53, embora corrobore que a cirurgia é indicada para o caso da recorrida, não atesta nenhum risco de saúde ou de qualquer tipo de dano em razão da demora na sua realização, mesmo porque a recorrida vem sendo regularmente atendida, nunca lhe se sendo negado o tratamento psicológico. Tal como entendido na sentença, toda e qualquer demora na realização da cirurgia requerida, fator, inclusive, muito subjetivo, geraria automaticamente causa de pedir suficiente para legitimar o pedido tal como formulado na inicial, de modo a subverter-se a ordem da fila de espera que deve ser gerida pelo Estado, e não pelo Judiciário, que em casos como esse deve intervir somente em situações excepcionais que extrapolem o limite do bom senso. Repita-se, no caso em tela não se identifica nenhuma prova de que a demora da cirurgia esteja causando qualquer risco de dano à vida da recorrida, que já vem recebendo todo o suporte e tratamentos alternativos, até que chegue o momento da cirurgia. A demora na realização da cirurgia pretendida pela autora ainda não é, de forma alguma, irrazoável. 



    (...).” 



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo. Extraio, por oportuno, trechos do referido parecer (eDOC 27, pp. 2-4): 



    “(...)



    O recurso não deve ser admitido.



    (...)



    No caso, as instancias ordinárias entenderam que não havia nos autos a comprovação de condição especial que diferencie a Recorrente dos demais pacientes que se encontram na fila para o procedimento cirúrgico a ser custeado pelo Poder Público. Dissentir de tal conclusão exigiria um novo exame dos fatos e das provas constantes dos autos, procedimento vedado nesta sede recursal (Súmula 279/STF). Nessa linha: (...)



    Com efeito, é de se aguardar que qualquer tratamento médico traga melhorias para o paciente, de maneira que não é possível a antecipação do tratamento com a mera justificativa de que estes ocorrerão, pois também ocorrerão para aqueles que aguardam por sua vez. A cirurgia de transgenitalização é eletiva, portanto, sua espera não causa o agravamento da situação ao ponto de resultar em risco de vida ou de perda de função ou órgãos, não havendo qualquer necessidade ou justificativa para que o paciente seja operado na frente dos demais cidadãos. Não há, portanto, reparo a ser feito na decisão que não admitiu o recurso extraordinário na origem. III. Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não provimento do agravo.”



     



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido e do parecer ministerial, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2016). 



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE 1141648, Relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe: 28.09.2018) 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. Saúde. Cirurgia a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde. 3. Inexistência de urgência a justificar a prioridade do procedimento cirúrgico pleiteado. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 943547, Relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 02.06.2016) 



     Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente